Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Sentença relativa a condenação a pagamento de alimentos produz efeitos desde a intimação das partes por ciência no PJE (inciso II, §1o do art. 1.012 do CPC). Nenhuma omissão no julgado a reconhecer.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.